Tribunal: TJPA
Processo: 0809990-20.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809990-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: M. N. S. R. J. -. E., M. N. S. A. R. J., A. G. L. J.

AUTORIDADE: M. P. D. E. D. P.

PROCURADOR: L. M. M. D. M.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO E INDISPONIBILIDADE DE BENS FUNDAMENTADO NO DANO PRESUMIDO.
DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM.
INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS DO ART. 16, §§3º E 4º, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR, NO MOMENTO, A INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
– Em sede de agravo de instrumento é inviável conhecer de preliminar de ilegitimidade passiva quando o tema não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

2-
Quanto a alegação do agravante de que não haveria conduta improba, por ausência de demonstração do dolo, considerando que a decisão agravada foi prolatada anteriormente as alterações legislativas na Lei de Improbidade Administrativa e do entendimento firmado pelo STF no TEMA 1.199, por óbvio esta baseou-se em análise perfunctória, em dolo presumido, sem qualquer consideração à comprovação do elemento subjetivo dolo, que conforme a Lei 14.230/2021 agora se torna imprescindível, conforme TEMA 1.199.

3 –
No que tange a indisponibilidade de bens, atualmente, nos termos do art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei 14.230/2021, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

4–
Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano a justificar a indisponibilidade dos bens, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem, com novo pedido cautelar.

5 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pela empresa
M N S RIBEIRO JUNIOR – EPP
e seu sócio -
MANOEL NAZARETH SANT ANNA RIBEIRO JUNIOR
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº 0842539-53.2020.8.14.0301)
ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões expostas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando:

a) A quebra do sigilo fiscal do(s) Réu(s), requisitando-se à Receita Federal as cópias das Declarações Anuais de Imposto de Renda dos exercícios de 2015 a 2019, e Dossiê Integrado relativo ao mesmo período;

b) A quebra do sigilo bancário do(s) Réu(s) requisitando-se às instituições em que tiveram contas bancárias, os respectivos extratos no período de janeiro/2015 a fevereiro/2019, autuando-se os documentos recebidos em autos apartados;

c) O impedimento, do(s) Réu(s), para licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público, em qualquer esfera;

d) A decretação de indisponibilidade de bens do(s) Réu(s), até o limite de R$19.137.593,64 (dezenove milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

Para o cumprimento da ordem de indisponibilidade de bens, determino a adoção das seguintes providências e critérios:

a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens;

b) expedição de ofício aos Cartórios de Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA, para indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja, o indigitado Réu, sócio ou usufrutuário;

c) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tão somente para ciência e monitoramento;

d) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas, das quais seja(m), o(s) Réu(s), sócio(s), administrador(es) ou usufrutuário(s), com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

e) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome do(s) Réu(s);

f) bloqueio, via sistema BACENJUD, de contas e aplicações financeiras do(s) Réu(s).

Determino, à UPJ, a aposição de sigilo sobre o presente processo, nos termos do art. 189, III, do CPC, c/c LC Federal n° 105/2001. Notifique(m)-se e intime(m)-se, pessoalmente, por oficial de justiça, o(s) Réu(s) para, querendo, oferecer(em) manifestação prévia por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92. Cabe reforçar que há, na presente hipótese, isenção do pagamento de custas processuais pelo ente público, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. (...) Belém, 31 de agosto de 2020. (grifo nosso).

Irresignado, o agravante alega a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a inicial não teria especificado de maneira clara qual ilicitude a empresa Agravante e seu sócio teriam cometido e, além de não ter sido comprovada a prática de nenhum ilícito, jamais poderiam responder na mesma gravidade daqueles que efetivamente venceram a licitação.

No mérito, pleiteia a suspensão de todas as determinações contidas na decisão agravada até o julgamento do mérito, uma vez que não haveria comprovação do dolo, da conduta ímproba, ou qualquer indício que levasse a suspeita de dano ao erário.

Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, sendo outro o entendimento, a concessão do efeito suspensivo, após, o provimento do recurso.

Inicialmente o feito foi distribuído a relatora da Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que indeferiu o pedido liminar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões.

Após, por motivo de suspeição, coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão interlocutória.

Houve contrarrazões ao agravo interno (Id nº
14053402
)

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, considerando que o presente recurso se encontra apto a julgamento de mérito,
julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Agravante.

Ressalte-se que, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Sabe-se que a Lei 14.230/20221, alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, que passaram a ter a seguinte redação.

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa
importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

Art. 11
.
Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
, caracterizada por uma das seguintes condutas: omissis

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

(...)

Art. 17.

(...)

§ 6º
A petição inicial
observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
deverá
individualizar a conduta
do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentad
a; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação
de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C.

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.
“

Quanto a aplicação destas alterações nos processos em andamento, o Supremo Tribunal Federal, por meio do
TEMA 1.199,
fixou entendimento no sentido que a norma retroage para atingir os processos em curso, conforme se lê
:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Colocadas essas premissas, passo a análise do recurso.

Inicialmente, destaco que em sede de agravo de instrumento é inviável conhecer de preliminar de ilegitimidade passiva quando o tema não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANTER PLANO ATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável conhecer de preliminar de ilegitimidade passiva quando o tema não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância
. 2. As alegações do autor são verossímeis e o valor controvertido da mensalidade foi depositado integralmente em juízo. Há risco de dano irreparável, pois a não concessão da medida perpetuaria a suspensão do plano de saúde do beneficiário (menor impúbere); estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil). 3. A agravante não apresentou fundamentos relevantes para alterar a conclusão da decisão agravada. A medida concedida é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja julgado improcedente, o autor pode ressarcir os valores que a ré entender devidos. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJ-DF 07179657520238070000 1732327, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DO PROTESTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MULTA COMINATÓRIA - ARBITRAMENTO E VALOR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A questão relativa à ilegitimidade passiva, suscitada pelo agravante, ainda não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Afigura-se razoável e proporcional o arbitramento e o valor da multa fixado em primeiro grau, tendo em vista as circunstâncias do caso presente, a fim de garantir a eficácia da medida de urgência e evitar a desobediência daquele que é recalcitrante em atender o comando judicial. (TJ-MS - AI: 14072161720238120000 Aquidauana, Relator: Juiz Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 19/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)

Assim, não compete a este juízo de Segundo Grau manifestar-se sobre a ilegitimidade passiva dos agravantes, quando não houve manifestação do juízo de primeiro grau sobre o assunto na decisão agravada, devendo o juízo de primeiro grau ser provocado quanto a necessidade de manifestação acerca da legitimidade das partes requeridas, inclusive quanto

Já quanto a alegação do agravante de que não haveria conduta improba, por ausência de demonstração do dolo específico, considerando que a decisão agravada foi prolatada anteriormente as alterações legislativas na Lei de Improbidade Administrativa e do entendimento firmado pelo STF no TEMA 1199, por óbvio esta baseou-se em análise perfunctória, em
dano presumido
,
sem qualquer consideração à comprovação do elemento subjetivo dolo
, que conforme a Lei 14.230/2021 agora se torna imprescindível, conforme TEMA 1.199.

Contudo, a decisão agravada não examina o dolo subjetivo por parte dos requeridos, nos termos exigidos pelo art. 6º, inciso II, da LIA, com redação dada pela Lei 14.230/21.

Ressalte-se que
dentre as diversas alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa repisa-se a retirada das hipóteses culposas (negligência, imprudência e imperícia) para a configuração do ato improbo. Somente o dolo específico tem o condão de ensejar a aplicação da lei.

Assim, faz-se necessária a reforma da decisão agravada, para que seja observada as exigências da lei quanto a necessidade de considerar a comprovação do elemento dolo para caracterização da probabilidade do direito a sustentar a concessão da medida cautelar.

Da mesma forma, quanto a indisponibilidade dos bens do agravante, verifico necessária a reforma da decisão agravada. Explico.

Em sede de cognição sumária, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, pois à época aceitava-se o perigo da demora presumido, bastando a comprovação da plausibilidade do direito, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou e acrescentou diversos artigos à Lei de Improbidade Administrativa, o art. 7º, que trata sobre a indisponibilidade de bens, passou a ter o seguinte teor:

Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar
, não podendo a urgência ser presumida.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
– grifei

O atual texto legal modificou os requisitos necessários para os casos de indisponibilidade de bens, explicitando a exigência da comprovação concreta do perigo da demora. E, apesar da decisão agravada ser anterior à sua entrada em vigor, a ela se aplica o que dispõe a norma atual.

Conclui-se que, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo,
não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

Neste sentido, tem se manifestado a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA -
INDISPONIBILIDADE DE BENS - ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/21 - APLICABILIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO.
- Declinadas as razões de fato e de direito no decisum, não há que se falar em ausência de fundamentação, a caracterizar a nulidade da decisão, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal e, portanto, deve ser rejeitada a preliminar
- Nos termos do art. 16, § 3º da Lei 14.230/21, o periculum in mora não mais se presume em razão da própria natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo autor. Logo, o deferimento da indisponibilidade de bens do réu exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo - Ausente a comprovação do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na dilapidação do patrimônio pelo recorrente passível de frustrar o ressarcimento ao erário, notadamente quando a medida acautelatória foi deferida antes da entrada em vigor da lei 14.230/2021, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão de indisponibilidade de bens, determinando o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do ora agravante.
(TJ-MG - AI: 10000210138442003 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992, ENTÃO VIGENTE. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
REQUISITOS DO ART. 16 DA LIA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA CONCRETO.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE NO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO
.
RECURSO PROVIDO. LIMINAR CASSADA. 1.
A Lei nº 14.230/2021

promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no tocante às medidas de constrição patrimonial.
Nesse contexto, apesar de a decisão agravada ter sido proferida antes do advento da citada Lei nº 14.230/2021, é possível a aplicação imediata da nova lei, pois as normas processuais são aplicáveis desde o início da sua vigência, a questão foi submetida ao contraditório (contrarrazões ao agravo de instrumento) e a norma é mais benéfica.

2. O art. 16 da LIA, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, estabelece que para a concessão da indisponibilidade de bens, além do fumus boni iuris já exigido anteriormente, deve ser comprovado o periculum in mora concreto ou do risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a concessão da medida com base no periculum in mora presumido. 3. In casu, a peça inicial e a decisão agravada apontaram apenas a existência do perigo de dano presumido, deixando de explicitar quais circunstâncias concretas poderiam caracterizá-lo. Da mesma forma, nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o Ministério Público limitou-se a alegar a irretroatividade da lei nova, sem discorrer sobre a presença do periculum in mora
.
Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem.
(...) 5. Agravo de instrumento provido. Liminar cassada. (TJ-CE - AI: 06382066020218060000 Mucambo, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2023)

Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual a probabilidade do direito com especificação do dolo dos agravantes, bem como, um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem, com novo pedido cautelar no juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a decisão agravada, por não estar demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto, a justificar a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, nos moldes do art. 16, §3º e §4º, da Lei de Improbidade Administrativa e conforme entendimento consolidado no TEMA 1.199 do STF.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023